Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITADO QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTOS ARQUIVADOS. NOVO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS E CRIMES AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A medida cautelar de interceptação telefônica deferida por um Juízo contra suposta organização criminosa, cujos autos foram arquivados, após dois anos, sem que tenha ocorrido a prisão dos investigados ou que se tenha colhido elementos suficientes para oferecimento de denúncia contra os representados, não o torna prevento para a representação por nova medida cautelar, em novo procedimento investigativo, com o desmembramento em relação a um dos investigados, por envolverem contextos fáticos distintos e crimes autônomos.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.